Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708409-54.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEYTON VIEIRA DA SILVA IMPETRANTE: SILAS GOMES MENESES FREITAS, WARLEY SOUSA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados WARLEY SOUSA ARAUJO e SILAS GOMES MENESES FREITAS em favor de CLEYTON VIEIRA DA SILVA, preso em flagrante, em 3/2/2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inciso II e VII, c/c art. 14, II ambos do Código Penal, cuja prisão preventiva foi decretada pela MM. Juíza de Direito do NAC. Alegam os impetrantes que postularam a revogação da prisão preventiva do paciente, mas o pedido foi indeferido sob o argumento da gravidade em concreto do agente. Afirmam a existência de fato novo, consubstanciado na pandemia do COVID-19, havendo notícias de contaminação de agentes penitenciários e internos. Aduzem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal porquanto a Recomendação n. 62 do CNJ recomenda a reavaliação da prisão preventiva do agente. Pretendem que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão como forma de evitar o cometimento de novas infrações pelo paciente. Salientam que o paciente completou 18 anos em dezembro de 2019, é primário e tem residência fixa, não oferecendo nenhum risco para a ordem pública. Pedem a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, requerem a ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0702157-35.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Os impetrantes, no presente habeas corpus, sustentam como fato novo a pandemia do coronavírus. Este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, não trouxeram os impetrantes qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco se sabe ser ele integrante de grupo de risco. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador